Tribunal: STF
Processo: ADI 694
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-06
Data de publicação: 1993-10-06

Ementa:
remuneração - revisão - competência - ato de tribunal -
impropriedade. a revisão remuneratoria há de estar prevista em lei.
mostra-se inconstitucional, passivel de sofrer o controle
concentrado,ato de tribunal que implique determinação no sentido de
proceder-se,  de maneira geral, a revisão dos vencimentos, proventos
e pensões      devidos a servidores e beneficiarios. a extensão do
ato, a abranger   todo o quadro funcional, bem como a inexistência de
Lei dispondo em   tal sentido informam a normatividade.
           revisão de vencimentos - reposição consideradas a urp de
fevereiro de 1989 (26.06%) e as parcelas compreendidas entre o citado
mes   e o de outubro de 1989. até o advento da lei n. 7.730, de 31 de
janeiro de 1989, resultante da conversão da medida provisoria
n. 32, de 15 do mesmo mes, salarios, vencimentos, soldos e benefícios
devidos a servidores civis e militares ou por morte destes eram
reajustados mensalmente pela unidade de referencia de preços (urp),
calculada em face a variação do indice de preços ao consumidor no
trimestre   anterior e aplicada nos subsequentes - artigos 3. e 8. do
decreto-lei   n. 2.335/87. a lei n. 7.730/89, porque editada antes do
inicio do mes de fevereiro de 1989, apanhou as parcelas a este
correspondentes, não se podendo cogitar de retroação. o periodo
pesquisado para o efeito de fixação do indice alusivo ao reajuste não
se  confunde com o elemento temporal referente a aquisição do direito
as parcelas a serem corrigidas. mostra-se inconstitucional ato de
tribunal   que importe   na    outorga de tal direito, ainda que isto
aconteca sob o fundamento de estar-se reconhecendo a aquisição
segundo certas normas legais, mormente quando frente a diploma que,
ao disciplinar a reposição, fé-lo de forma limitada quanto aos
efeitos financeiros, como ocorreu com a edição da lei n. 7.923/89,
cujos  artigos 1. e 20 jungiram o direito as parcelas devidas após 1.
de novembro de 1989.